Tribunal: TJMT
Processo: 1038965-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038965-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PABLO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 062.714.591-45 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A - CNPJ: 03.237.583/0009-14 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO - CPF: 807.775.703-00 (ADVOGADO), BARBOZA & BODANESE LTDA - CNPJ: 07.518.278/0001-02 (RECORRIDO), IZABEL CRISTINA PEREIRA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 203.519.332-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recorrente:

Pablo dos Santos Nascimento

Recorrida
:
Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO CÍVEL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de empresa distribuidora de gás, sob o fundamento de ausência de provas, sem oportunizar a oitiva de testemunhas requerida na fase processual adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, enquanto o artigo 7o do Código de Processo Civil garante a paridade de tratamento quanto ao exercício dos direitos processuais.

4.

O julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de prova testemunhal, e com fundamento na ausência de provas, configura cerceamento de defesa.

5.

Nos Juizados Especiais, nos termos do artigo 33 da Lei no 9.099/1995, a regra é a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, cabendo ao juiz apenas excluir provas impertinentes, protelatórias ou excessivas mediante decisão fundamentada, o que não ocorreu no caso.

6.

A prova testemunhal requerida era relevante para comprovar os fatos constitutivos do direito do autor, especialmente quanto à frequência dos transtornos ocasionados pelos caminhões da empresa recorrida em frente à residência do autor.

7.

A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que, havendo controvérsia fática não documental, a supressão da fase instrutória configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido, para decretar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a produção da prova testemunhal requerida.

Tese de julgamento
:

1.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação do pedido de produção de prova testemunhal, quando a improcedência é fundamentada na ausência de provas.

2.

Nos Juizados Especiais, a regra é a produção de provas em audiência de instrução e julgamento, devendo o indeferimento ser expresso e fundamentado.

3.

A nulidade da sentença é medida que se impõe para garantir o contraditório e a ampla defesa diante da controvérsia fática dependente de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, LV; Código de Processo Civil, artigos 7o e 355, I; Lei no 9.099/1995, artigos 33 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1021456-63.2024.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 24/03/2025; TJMT, N.U 1003226-38.2024.8.11.0045, Segunda Turma Recursal, j. 28/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recorrente:

Pablo dos Santos Nascimento

Recorrida
:
Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Pablo dos Santos Nascimento.

Ação:
de Reclamação Cível Cumulada com Tutela de Urgência.

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

311007363)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil
.

Recurso Cível Inominado
(Id.

311007364
)
:
requer a reforma da sentença para ser reconhecido o cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento para a produção de prova testemunhal requerida pelo recorrente.

Contrarrazões
(Id.

311007367
):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo hospital requerido
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1038965-73.2025.8.11.0001

Recorrente:

Pablo dos Santos Nascimento

Recorrida
:
Copagaz Distribuidora de Gás S.A.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante a sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação à empresa BARBOZA & BODANESE LTDA, por ilegitimidade passiva.

Da narrativa inicial, o autor alega que
reside com sua avó idosa no imóvel situado na Rua Airton Senna, n.o 3301, em frente à sede da empresa COPAGAZ, cujos caminhões, ao estacionarem em frente à sua residência, causam diversos transtornos, como bloqueio da garagem, barulho excessivo e risco à segurança dos moradores.

Aduz que o problema atingiu seu ápice em 06/05/2025, quando um caminhão de propriedade da empresa BARBOZA & BODANESE LTDA., além de obstruir a frente do imóvel, colidiu com um poste de energia, deixando a família sem eletricidade e expondo todos a iminente perigo. Apesar do registro de boletim de ocorrência e da intervenção da concessionária de energia, as condutas lesivas persistem.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:

Assiste razão ao recorrente quanto à preliminar de cerceamento de defesa.

Conforme se verifica dos autos, o recorrente requereu expressamente a produção de prova testemunhal em sua impugnação à contestação (Id. 311007360), após ter registrado em audiência que se manifestaria sobre as provas naquela oportunidade.

Ocorre que o juízo de primeiro grau, sem apreciar o pedido de produção de prova, julgou antecipadamente a lide e fundamentou a improcedência dos pedidos justamente na ausência de provas que demonstrassem os fatos constitutivos do direito do autor, especialmente quanto à comprovação de que os caminhões da recorrida COPAGAZ estacionavam em frente à sua residência.

Tal conduta configura evidente cerceamento de defesa, pois o magistrado não pode, ao mesmo tempo, indeferir implicitamente a produção de provas requeridas pela parte e julgar improcedente o pedido por insuficiência probatória.

O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. No mesmo sentido, o artigo 7o do Código de Processo Civil estabelece que é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus e deveres, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

No caso em análise, a prova testemunhal requerida pelo recorrente era potencialmente relevante para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente quanto à frequência com que os caminhões estacionavam em frente à sua residência e os transtornos daí decorrentes. Ao julgar improcedente o pedido sem oportunizar a produção dessa prova, o juízo de primeiro grau violou o direito à ampla defesa do recorrente.

Ademais, nos termos do artigo 33 da Lei no 9.099/95, todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, não houve sequer designação de audiência de instrução, tampouco fundamentação para o indeferimento da prova testemunhal requerida.

Portanto, configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção da prova testemunhal requerida pelo recorrente.

Diante do acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, as quais poderão ser apreciadas após a devida instrução probatória.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O cerceamento de defesa ocorre quando a parte requer a produção de provas essenciais à comprovação dos fatos narrados e o juiz, de forma antecipada, julga a lide sem oportunizar a colheita das provas pertinentes. O Código de Processo Civil prevê que o julgamento antecipado somente é admissível quando não houver necessidade de outras provas para a formação do convencimento judicial (art. 355, I, CPC).
(...) O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado julga antecipadamente a lide sem oportunizar a produção de prova essencial pleiteada pela parte. A anulação da sentença é medida cabível para garantir o contraditório e a ampla defesa quando houver controvérsia de fato que demande dilação probatória. (N.U 1021456-63.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
. ACOLHIDA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE
PROVA

TESTEMUNHAL
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui
cerceamento
de
defesa
o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de
prova
não documental, o que torna indispensável o colhimento de
prova
oral.
Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de
cerceamento
de
defesa
, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003226-38.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).”

Dessa forma, está configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a nulidade da sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de

ANULAR a sentença, devendo os autos retornar à origem, para que seja realizada, na forma da lei, a audiência de instrução e julgamento, seguindo-se da prolação de nova sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025